Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726476-88.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ZULMIRA INES LOURENA GOMES DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo BRB Banco de Brasília S/A contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ZULMIRA INES LOURENA GOMES DA COSTA. Ao que consta dos autos, o apelante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, (ID 76314858). Cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2025 09:15:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador